Tribunal: STF
Processo: Rcl 56240
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. In casu, (a) A defesa alega que tem “solicitado o acesso amplo aos documentos que serviram como elementos de prova já documentados em procedimento investigatório pela PCERJ, e que nunca foram disponibilizados”.



    (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “O que pretendem os réus com a petição de fls. 6366 é que se admita que seja reaberta a fase probatória. Tal pretensão não pode ser atendida. O processo tem tramitação sob a lógica de um sistema de comportas que vão se fechando na medida em que caminha, conhecido como preclusão. A desesperada tentativa está preclusa. Viabilizou-se, no curso do feito, de forma ampla, vasta, plena e completa a defesa irrestrita, sob as regras do jogo processual devido pelo Estado às partes”.



    (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”do que restou acima elucidado pelo juízo reclamado, este, em momento algum quedou-se em fornecer acesso aos elementos de prova requeridos pelo reclamante, não cabendo nesse momento protelar a apresentação de razões de recursos de apelação por suposto cerceamento de defesa, como vem sendo feito pelo reclamante. Assim, não há falar-se em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF”. 



    (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    3. Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011).



    4. Agravo regimental desprovido.